Tribunal: TJBA
Processo: 8067123-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8067123-87.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Santa Maria da Vitória/BA Paciente: Antônio Marcos Nicoliche Impetrante: Layslla Da Silva Pereira – OAB/BA 87.735 Impetrante: Gleydon Silva Carvalho – OAB/BA 33.556 Impetrante: Anderson José Manta Cavalcanti – OAB/BA 21.667 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Maria da Vitória/BA Procurador de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, CP). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Antônio Marcos Nicoliche, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA que, ao homologar o flagrante lavrado em 30/10/2025, converteu-o em prisão preventiva com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da imputação dos delitos de receptação simples e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, primariedade, bons antecedentes e desnecessidade da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem com substituição por cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2.1. Verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base na presença ou não dos requisitos do art. 312 do CPP. 2.2. Analisar a suficiência de aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, à luz dos princípios da proporcionalidade, subsidiariedade e presunção de inocência. III. Razões de decidir 3.1. A decisão que converteu a prisão em preventiva limitou-se à menção genérica à gravidade dos fatos e à necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, sem a devida demonstração concreta e atual de risco à persecução penal. 3.2. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ exige fundamentação específica e individualizada para a decretação da prisão preventiva, nos moldes do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da CF/88, não sendo admissível a utilização de meras fórmulas preestabelecidas ou juízos abstratos de periculosidade. 3.3. O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerceu comportamento colaborativo durante a persecução penal, inclusive permitindo a perícia em aparelho celular. 3.4. Os delitos imputados são desprovidos de violência ou grave ameaça, com penas mínimas que autorizam, em tese, regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do CP), e eventual substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP). 3.5. Ausente periculum libertatis concreto, é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares, em especial considerando-se o encerramento da investigação preliminar e o oferecimento da denúncia, sem indicativo de tentativa de obstrução probatória. 3.6. A adoção das cautelares previstas no art. 319 do CPP revela-se suficiente para tutelar a aplicação da lei penal e assegurar a instrução criminal, respeitando-se, assim, os postulados do devido processo legal, da proporcionalidade e da presunção de inocência. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente concedida. Prisão preventiva revogada. Substituição por medidas cautelares. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com demonstração específica dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo ilegítima a decisão que se apoia exclusivamente em juízo abstrato de gravidade ou periculosidade presumida." "2. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é medida suficiente e adequada quando ausente risco real e contemporâneo à ordem pública ou à instrução criminal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV, LVII e LXI; art. 93, IX. CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 648, I. CP, arts. 180, caput, 311, §2º, III; 33, §2º, “c”; 44. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8067123-87.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM de Habeas Corpus, para REVOGAR a prisão preventiva do paciente ANTÔNIO MARCOS NICOLICHE, substituindo-a pelas seguintes MEDIDAS CAUTELARES: (i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo de origem; (ii) proibição de manter contato com testemunhas ou demais envolvidos nos autos; (iii) vedação de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; e (iv) monitoração eletrônica, a critério do Juízo a quo, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator